Tribunal: TJMT
Processo: 1004929-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RAI no 1004929-81.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face da decisão que deferiu a tutela de urgência veiculada na ação de obrigação de fazer c/c danos morais manejada pela agravada, para determinar que a agravante autorize a realização do procedimento cirúrgico e materiais prescritos pelo médico responsável pelo tratamento.
O indeferimento da liminar se impõe.
A uma, porque não se sustenta a alegação da agravante de risco de dano irreparável advindo de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária, em razão do contrato de serviços de plano de saúde ter sido firmado com a Unimed João Pessoa, uma vez que o sistema Unimed fornece atendimento em todo território nacional e transmite a imagem aos consumidores de que se trata de entidade única de âmbito nacional, o que importa em responsabilidade solidária entre a Unimed de origem e a Unimed executora, ambas, portanto, com legitimidade passiva. Nesse sentido é uníssono o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em REsp no 1623447/MT – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – DJE: 08/08/2019.
A duas, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, a agravante possui mecanismos legais adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido a ora agravada, o que afasta o periculum in mora e, consequentemente, a própria ratio da concessão do pedido liminar. Nesse sentido é o posicionamento uníssono do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no REsp 1655588/TO – Terceira Turma – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJE: 02/10/2017 e TutPrv no REsp 1801729/PR – Relatora Ministra Nancy Andrighi – DJE: 31/05/2019.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 05 de agosto de 2019.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator